Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-85.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709165-85.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO MOTA JUSTINO, CHARLTON HESTON DA SILVA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No Ofício no 293/2023, o magistrado do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama - TJVDTGAM, informa ser necessário o compartilhamento de prova produzida no bojo do IP 1180/2019- 33aDP/DF (ocorrência 5383/2019-20aDP/DF), referente ao aparelho celular de IMEIs no 355491089119011 e no 356491089119029; e terminal no 62 998003431, e que tal aparelho celular e o respectivo cartão SIM foram apreendidos e relacionados ao presente processo no 0709165-85.2019.8.07.0004. Assim, oficiou-se ao Gabinete deste Desembargador Relator, solicitando a vinculação do referido material ao Inquérito Policial distribuído no PJE deste Tribunal sob o no 0710391-91.2020.8.07.0004, em trâmite perante o TJVDTGAM, possibilitando-se que o Instituto de Criminalística realize pesquisa, exames, análises, recuperação, extração, degravação e perícias em geral, de dados telefônicos e telemáticos constantes da memória interna, cartão de memória, lista geral das chamadas originadas e recebidas, mensagens de texto SMS e demais dados que se fizerem necessários e que tenham relação com a presente investigação criminal, bem como de dados armazenados junta a serviços da Google, da Apple ou similares, vinculados à linha (62) 998003431 ou aos IMEIs 355491089119011 e 356491089119029. Diante do exposto, AUTORIZO o vinculação do aparelho celular e do respectivo cartão SIM ao Inquérito Policial distribuído no PJE deste Tribunal sob o no 0710391-91.2020.8.07.0004. Oficie-se ao d. Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 11 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator